Tribunal: TJSP
Processo: 1050257-21.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral - Transporte ferroviário de passageiros – Queda da autora, no momento do embarque, no vão entre a plataforma e o vagão da composição – Lesões na perna direita – Sentença de improcedência da pretensão, prejudicada a denunciação da lide à seguradora – Inconformismo da autora - Fragilidade probatória do nexo direto entre as lesões corporais e o vão entre a

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral - Transporte ferroviário de passageiros – Queda da autora, no momento do embarque, no vão entre a plataforma e o vagão da composição – Lesões na perna direita – Sentença de improcedência da pretensão, prejudicada a denunciação da lide à seguradora – Inconformismo da autora - Fragilidade probatória do nexo direto entre as lesões corporais e o vão entre a plataforma e o vagão – Estação dotada de avisos escritos e sonoros acerca dos cuidados no momento do embarque, advertindo os usuários a aguardar a composição atrás da faixa de segurança e a observar o vão entre a plataforma e os vagões – Boletim de ocorrência policial lavrado por iniciativa da ré, ao prestar assistência à autora e encaminhá-la ao pronto-socorro de hospital conveniado – Responsabilidade objetiva da ré afastada – Sentença mantida – Ônus de sucumbência a cargo da autora, os honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) – Recurso desprovido, ressalvada a gratuidade à autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1050257-21.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOLANGE
FERREIRA RAMOS DA LUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050257-21.2014.8.26.0002 - Voto
5
VOTO No: 36.556
APEL.No: 1050257-21.2014.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : Solange Ferreira Ramos Luz (sucessora de Maria de
Lurdes Silva)
APDA. : Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
INTER. : Mapfre Seguros Gerais S/A.
Responsabilidade civil Dano moral - Transporte ferroviário
de passageiros Queda da autora, no momento do embarque,
no vão entre a plataforma e o vagão da composição Lesões
na perna direita
Sentença de improcedência da pretensão,
prejudicada
a
denunciação
da
lide
à
seguradora

Inconformismo da autora - Fragilidade probatória do nexo
direto entre as lesões corporais e o vão entre a plataforma e o
vagão Estação dotada de avisos escritos e sonoros acerca dos
cuidados no momento do embarque, advertindo os usuários a
aguardar a composição atrás da faixa de segurança e a observar
o vão entre a plataforma e os vagões Boletim de ocorrência
policial lavrado por iniciativa da ré, ao prestar assistência à
autora e encaminhá-la ao pronto-socorro de hospital
conveniado
Responsabilidade objetiva da ré afastada

Sentença mantida Ônus de sucumbência a cargo da autora,
os honorários advocatícios majorados “ope legis” (art. 85, § 11,
do novo CPC) Recurso desprovido, ressalvada a gratuidade à
autora.
A
r.
sentença
a
fls.
383/391,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora, nos autos de ação de indenização por
dano moral, sob o fundamento de que não há nexo de
causalidade entre os serviços de transporte ferroviário de
passageiros e o acidente do qual a autora se queixa,
julgando prejudicada a denunciação da lide a Mapfre
Seguradora S/A., a cargo da autora os ônus de sucumbência
à ré, ressalvada a gratuidade processual, e a cargo da ré
denunciante os ônus de sucumbência à denunciada.
Opostos
e
rejeitados
embargos
de
declaração, a filha da autora e sua sucessora no polo
ativo interpõe recurso de apelação, evocando o Código de
Defesa do Consumidor e reiterando o direito à indenização
pelos danos morais. Queixa-se do acidente com a mãe e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050257-21.2014.8.26.0002 - Voto
5
omissão de socorro, tecendo considerações a respeito da
falta de informações sobre o vão entre as plataformas de
embarque e os vagões, daí o nexo de causalidade por
negligência imputável ao contrato de transporte. Em sendo
objetiva a responsabilidade da ré, pretende a reforma da
r. sentença e o arbitramento de indenização pelo dano
moral.
Recurso contraarrazoado, a fls. 434 a ré
opõe-se ao julgamento virtual.
É o relatório.
Improcede o inconformismo.
Sucedeu que no dia 14 de julho de 2012, por
volta de 16,30hs., a autora Maria de Lurdes Silva,
sucedida pela filha que interpõe o recurso de apelação,
escorregou ao embarcar em composição da ré, na Estação
Corinthians-Itaquera, e caiu no vão entre a plataforma e o
vagão, ficando com a perna direita presa. Ajudada pela
filha e irmão, a autora foi socorrida por prepostos da ré
e encaminhada ao Hospital Santa Izabel, recebendo atendimento ambulatorial com analgésico e anti-
inflamatório em razão das lesões corporais e quadro de
dor.

Acompanham a petição inicial boletim de
atendimento
médico
no
pronto-socorro
do
hospital
e
respostas negativas de concessionária da ré (“Via Quatro”)
sobre documentos e gravações de acidentes no dia do
evento.
Segundo a ré, que denunciou à lide Mapfre
Seguros Gerais S/A., não foi registrado o acidente com a
autora no seu Serviço de Atendimento ao Usuário SAU, mas
tão-só o socorro a ela na Estação República, e não na
Estação Pinheiros, e o encaminhamento ao hospital, pondo
em dúvida o nexo de causalidade entre as lesões corporais
e o serviço de transporte ferroviário de passageiros.
Há, pois um “non liquet” probatório do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050257-21.2014.8.26.0002 - Voto
5
direto de causalidade imputável à ré, a respeito de evento
acontecido em estação de embarque que dispõe de avisos
escritos e sonoros de alerta aos usuários acerca do vazio
entre as plataformas e os vagões e dos cuidados a serem
tomados no momento do embarque, mantendo distância atrás
de faixa de segurança no piso.
Agostinho Alvim já ensinava que “suposto
certo dano, considera-se causa dele a que lhe é próxima ou
remota, mas, com relação a esta última, é mister que ela
se ligue ao dano diretamente. Ela é causa necessária desse
dano, porque ele a ela se filia necessariamente; é causa
única, porque opera por si, dispensadas outras causas.
Assim, é indenizável todo o dano que se filia a uma causa,
ainda que remota, desde que ela lhe seja causa necessária
por não existir outra que explique o mesmo dano” (“Da
inexecução das obrigações e suas consequências”, Ed.
Saraiva, 1980, 5a ed., pág. 356).
A seguir, ponderava: “Quer a lei que o dano
seja efeito direto e imediato da inexecução...a lei impõe
a existência de um liame entre inadimplemento da obrigação
e o dano, de modo que o inadimplemento se atribua, com
exclusividade, à causa do dano... A expressão direto e
imediato significa o nexo causal necessário”.
A controvérsia se resolve à vista do art.
403 do Código Civil, acerca do nexo de causalidade direto
e imediato.
Carlos
Roberto
Gonçalves,
depois
de
sintetizar as várias teorias sobre o nexo de causalidade,
pondera que o nosso Código Civil de 1916 “adotou,
indiscutivelmente, a do dano direto e imediato, como está
expresso no art. 1.060; e das várias escolas que explicam
o dano direto e imediato, a mais autorizada é a que se
reporta
à
consequência
necessária”
(“Responsabilidade
Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág. 388, n.89).
Por
conseguinte,
está
afastada
a
responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público, em falta de provas convincentes do nexo de
causalidade direto e do fortuito interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050257-21.2014.8.26.0002 - Voto
5
Desprovido
o
recurso
da
sucessora
da
autora, continuará ela a suportar as custas e despesas
processuais de reembolso à ré com atualização monetária
desde
os
desembolsos
e
os
honorários
advocatícios
majorados a 12% do valor atribuído à causa, já sopesado o
trabalho adicional na fase recursal (art. 85, § 11, do
novo CPC), ressalvada a gratuidade processual a ela
deferida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração “ope legis” dos honorários
advocatícios, ressalvada a gratuidade processual.
CERQUEIRA LEITE
Relator